Tribunal: STF
Processo: RHC 202652
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de tráfico de drogas. Insignificância. Não aplicação. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Francisco Edileudo Gomes de Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.724/DF (evento 1, fls. 384-90) .
    O Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior ‘de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).
    2. Agravo regimental não provido”. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, argumenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto ínfima a quantidade de droga apreendida (0,06g de crack). Requer a extinção da punibilidade por atipicidade material da conduta (evento 1, fls. 396-404).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 4).
    É o relatório.
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, não identifico flagrante ilegalidade, teratologia ou decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte a justificar a concessão da ordem de ofício.
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância aos seguintes fundamentos:
    “(...)
    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    ‘Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
    A Corte de origem, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve a condenação do paciente com base nos seguintes fundamentos:
    ‘O Laudo de Exame Químico nº 23.200/2019 (id 19835481) atestou que 01 (uma) porção de material em tonalidade amarelada em forma de pedras, de peso de 0,06 (seis centigramas), tinha em sua composição a Cocaína (Erythroxylum coca Lam) substância que se encontra na Lista do Anexo I da Portaria nº 344/98 SVS/MS, a qual define psicotrópicos e entorpecentes como substâncias que podem determinar dependência física ou psíquica, sendo, portanto, de uso proibido.
    Da análise das provas produzidas nos autos, é possível constatar, por meio do depoimento dos policiais em juízo, que procederam à abordagem do réu e usuários, que o ora apelante realmente estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes. Os usuários, após cientificados das filmagens das condutas (principalmente as de id 19835409 e 19835410), nas quais claramente se visualiza o acusado em situação de traficância, admitiram, em sede policial, a compra do entorpecente. Nas mãos do usuário Ivan, foi apreendida uma pedra de crack.
    Apesar de não ter sido encontrado, com o réu, substância entorpecente, sendo apreendido em seu poder a quantia de R$45,70 (quarenta e cinco reais e setenta centavos), todas as circunstâncias do tráfico de entorpecentes restaram comprovadas nos autos, tal como o recebimento de dinheiro, a colocação de objeto no chão que, logo em seguida, era apanhado pelo usuário.
    Outrossim, quando chegou à Delegacia, o réu começou a passar mal, e teve que ser socorrido, às pressas, pelo Corpo de Bombeiros e levado ao HRAN. No relatório médico de seu atendimento (id 19834994, fl. 28), consta que o réu apresentou crise convulsiva e, após medicado, foi submetido à lavagem gástrica diante da suspeita de ter ingerido crack no momento da abordagem policial.
    Nesse ponto, impende ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
    Saliente-se que os depoimentos dos policiais foram corroborados pelos depoimentos extrajudiciais dos usuários, pelas filmagens e pela apreensão de crack em poder de um usuário, não havendo falar em insuficiência de provas para a condenação.
    [...]
    Não obstante, a Defesa afirma que os 0,06g (seis centigramas) de crack apreendidos não configura o delito, sendo aplicável ao caso o princípio da insignificância. No entanto, tem-se por incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
    A conduta da pessoa que difunde drogas ilicitamente, mesmo que em pequenas quantidades, é relevante para o âmbito jurídico, tendo em vista que põe em risco o bem jurídico protegido pela norma.
    [...]
    Da mesma forma, incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
    Cumpre mencionar que o direito brasileiro adotou o sistema da quantificação judicial para diferenciar o usuário de drogas do traficante.
    [...]
    Com efeito, a negativa de autoria do réu, o qual afirma que a droga encontrada com o usuário era apenas para o consumo pessoal, encontra-se isolada nos autos, sem nenhum elemento que a corrobore.
    Isso porque, de acordo com os coesos e firmes testemunhos dos policiais, reiterados tanto no inquérito quanto na audiência de instrução, coerentes com a dinâmica dos acontecimentos, os agentes policiais, após receberem informação de outros policiais que filmaram o tráfico, procederam à abordagem do acusado e de dois usuários, logrando êxito em localizar a droga com um deles. 
    O fato de o réu afirmar ser usuário de drogas e de ter sido pequena a quantidade de drogas apreendida não é capaz de infirmar a conclusão obtida, a partir do cotejo do lastro probatório contido nos autos, acerca do intuito de comercialização – intensa movimentação de típica de traficância; local monitorado por câmeras; a dispensa do entorpecente, que, ao que tudo indica, foi ingerido pelo réu que teve, inclusive, de ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros; a quantidade de dinheiro em espécie –, não merecendo guarida o pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
    Portanto, correta a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006’ (e-STJ, fls. 346-349)
    Extrai-se do excerto que o entendimento do Tribunal de origem estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido ‘de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018)”. 
    Nesse contexto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que “O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância” (HC 141.500, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.02.2019). No mesmo sentido, cito: HC 185.681-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020; HC 129.489, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 03.10.2019.
    De outro lado, anoto que a circunstância de ter sido apreendida pequena quantidade de droga não enseja, por si só, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, porquanto a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando outros aspectos relevantes da conduta imputada.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.
    No caso vertente, além de observar que o Recorrente é reincidente – ressalvada a compreensão diversa desta Relatora, no sentido de que antecedentes criminais, por maior gravidade que ostentem, não se mostram aptos a inibir a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto –, destaco, tal como apontou a sentença condenatória, “o fato de o réu, na data dos fatos, estar em cumprimento de prisão domiciliar, circunstância que acentua sobremaneira a reprovabilidade de sua conduta, condição incompatível com o princípio da insignificância”. Portanto, não tem lugar o princípio da insignificância na hipótese.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora